Tribunal: TCU
Processo: 019.394/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7362/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.394/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adhemar Pegoraro (XXX.509.129-XX); Ana Valenga (XXX.089.309-XX); Antonio Carlos Reinaldo de Souza (XXX.793.494-XX); Clarissa Menezes Jordao (XXX.376.189-XX); Loiri Antonia Spader Goncalves (XXX.488.339-XX); Marilia Bassani Azevedo Gueno (XXX.139.279-XX); Marilina Aparecida Gionedis (XXX.134.139-XX); Mauro Gerson de Franca Costa (XXX.749.209-XX); Meryl Adelman (XXX.006.699-XX); Nilson Belem Filho (XXX.683.049-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.